Tribunal: TCU
Processo: 027.034/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação para apresentação de plano de ação para a futura utilização das tochas olímpicas adquiridas para os Jogos Pan-Americanos de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do subitem 9.6 do Acórdão 1755/2018-TCU-Plenário , que determinou o monitoramento do subitem 9.4. do Acórdão 1.615-TCU-Plenário, que determinara ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Ministério do Esporte que apresentassem um plano de ação para a futura utilização das tochas olímpicas adquiridas para os Jogos Pan-Americanos de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 1615/2015-TCU-Plenário (TC Processo 015.788/2013-0 ), ratificado pelo item 9.6 do Acórdão 1755/2018-TCU-Plenário (TC Processo 014.250/2016-0 ); 9.2. recomendar, com fulcro no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 11 da Resolução-TCU no 315/2020, à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, que dê a adequada destinação às 149 tochas restantes adquiridas para os Jogos Pan-Americanos de 2007, informando a este Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as providências adotadas acerca desse material (doação, venda, empréstimo, etc.); 9.3. encaminhar cópia do Acórdão à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do Portal do TCU, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, arquivar estes autos.